Tribunal: TJMT
Processo: 1028152-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028152-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVANDRO RONDON LOUZADA - CPF: 631.397.151-53 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE DANO MORAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da súmula 385 do STJ.

2.Não restando comprovada a contratação e a origem do débito tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

4. No caso, foram declaradas as inexigibilidade dos débitos decorrentes das anotações preexistentes do reclamante (1028147-04.2021.8.11.0001, 1028150-56.2021.8.11.0001, 1028132-35.2021.8.11.0001 e 1028137-57.2021.8.11.0001).

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado, ao fundamento que a recorrida não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ.

O recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a ser arbitrado pela C. Turma.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, em sua defesa, não apresentou nenhum documento, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a contratação do serviço de bancário e, consequentemente, a legalidade do débito.

Em contrarrazões, o recorrido informa a existência de anotações preexistentes em discussão judicial.

O Juízo
a quo
declarou a inexigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito e julgou improcedente o pedido indenização por danos morais, em razão da existência de anotações preexistentes a questionada nos autos, aplicando a súmula 385 do STJ.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que há 3 (três) anotações preexistentes a questionada neste processo realizadas pelo Banco Bradesco, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e Tim S.A. Nesse contexto, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que a anotação realizada pelo Banco Bradesco foi questionada no processo n. 1028132-35.2021.8.11.0001, cujo acordão manteve a sentença proferida para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o banco reclamado ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

A anotação realizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO foi discutida no processo n. 1028137-57.2021.8.11.0001, sendo declarada a inexigibilidade do débito e a reclamada condenada ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

No que alude às anotações realizadas pela TIM S.A., verifica-se que foram questionadas nos processos 1028147-04.2021.8.11.0001 e 1028150-56.2021.8.11.0001, em trâmite no Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá e Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá, respectivamente, foram declarada indevidas, contudo, o pedido de indenização pro danos morais foi julgado improcedente por aplicação da Súmula 385 do STJ.

Logo, considerando que recorrente informou durante a instrução a existência de anotações em discussão judicial e que foram declaradas as inexigibilidade destas, não há que se falar em inscrição pré-existente e, portanto, a aplicação da Súmula n. 385 do STJ deve ser afastada e reconhecido o dever de indenizar os danos morais ao recorrente.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, o recorrente faz jus à indenização por danos morais, sendo que em atenção aos patamares fixados por este Relator em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022